Tribunal: TJMT
Processo: 1009516-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009516-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), ALCEU ANTONIO FORLIN - CPF: 392.436.808-20 (AGRAVANTE), MARIA JOSE COSTA FORLIN - CPF: 187.125.841-34 (AGRAVANTE), CAETANO MARIO FORLIN - CPF: 494.118.459-91 (AGRAVANTE), CLAUDIA HECK FORLIN - CPF: 575.336.449-72 (AGRAVANTE), TULIO MORAES BENEDETTI - CPF: 009.140.421-57 (AGRAVANTE), JULIANA GARCIA BENEDETTI - CPF: 025.622.641-50 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DE PAIVA MORAES BENEDETTI - CPF: 292.604.691-04 (AGRAVANTE), ADRIANA FARIA DE JESUS - CPF: 013.951.361-22 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PROCURAÇÃO APONTADA COMO FALSA – SUBSISTÊNCIA DO DOCUMENTO APÓS CANCELAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA COM BASE NELE CONFECCIONADA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL APENAS PARA COMUNICAÇÃO ACERCA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto a Escritura Pública de Compra e Venda confeccionada com base na procuração reputada como falsa tenha sido cancelada, a subsistência do instrumento de mandato constitui risco real de dano aos Agravantes, visto que plenamente possível que a tentativa de alienação fraudulenta do seu imóvel seja reiterada.

Lado outro, a pretensão de expedição de um alerta geral para os cartórios extrajudiciais acerca de fraudes praticadas em prejuízo dos Requerentes retrata providência por demais genérica, notadamente quando a legislação já impõe aos cartórios extrajudiciais o dever de vigilância e fiscalização na instrumentalização dos atos, de forma que a expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil apenas para fins de comunicação acerca do ajuizamento da ação originária já se mostra suficiente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1009516-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
ALCEU ANTONIO FORLIN E OUTROS

AGRAVADA:

ADRIANA FARIA DE JESUS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido antecipação da tutela recursal, interposto por ALCEU ANTONIO FORLIN E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização
n.
1078767-89.2024.8.11.0041
, ajuizada em face de ADRIANA FARIA DE JESUS, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse oficiado o Colégio Notarial do Brasil.

Em suas razões, aduzem que “
ao contrário do que fora destacado na decisão recorrida, a procuração supostamente outorgada pelos Agravantes à Agravada, data máxima vênia, não foi anulada administrativamente, como equivocadamente interpretado pelo douto Juízo “a quo”. De fato, a referida procuração não está sequer vinculada a qualquer cartório extrajudicial, o que por si só já refuta a alegação de sua regularidade ou autenticidade
”.

Alegam que o CRI de Porto Alegre do Norte/MT “
já ciente de que os Agravantes tem sido vítimas de falsários, cuidou de inviabilizar o uso da precitada procuração falsa supostamente outorgada a Agravada, declarando nula não esta, mas sim a escritura a qual foi confeccionada com base no referido instrumento de mandato
”, entretanto, “
a referida procuração falsa poderá, a partir de um erro ou omissão, ser utilizada indevidamente em qualquer outro cartório extrajudicial do País, o que representa um risco elevado não apenas para os Agravantes, mas para a coletividade como um todo
”.

Pontuam que “
O interesse na preservação da lisura dos atos cartoriais transcende o direito individual dos Agravantes, alcançando a sociedade como um todo, que depende da regularidade dos registros e da confiabilidade dos serviços prestados pelos cartórios extrajudiciais. A proteção de terceiros de boa-fé é uma consequência lógica dessa preservação da integridade dos serviços cartoriais. Sem a adoção de medidas de urgência, corre-se o risco de que pessoas que atuem de boa-fé sejam lesadas pelo predito mandato falso
”.

Citam, ainda, que “
O Estado deve ser o garantidor da integridade dos serviços cartoriais, não permitindo que documentos falsificados ou fraudulentos possam ser utilizados para lesar direitos alheios, especialmente quando esses documentos possam ser apresentados em outros cartórios do País. Por isso, a urgente preservação da tutela dos direitos dos Agravantes não é uma simples medida de autoproteção, mas sim uma questão de ordem pública, que visa resguardar o funcionamento do sistema cartorário como um todo
”.

Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinada “
a expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil, alertando os cartórios filiados sobre a utilização de procurações falsas por parte de falsários em detrimento dos Agravados
”, com sua confirmação no mérito.

Deferido em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil, apenas para fins de comunicação acerca do ajuizamento da ação originária (Id. 279223358).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 285705357).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALCEU ANTONIO FORLIN E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização
n.
1078767-89.2024.8.11.0041
, ajuizada em face de ADRIANA FARIA DE JESUS, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse oficiado o Colégio Notarial do Brasil.

Razão assiste aos Recorrentes, em parte.

Com efeito, conquanto a Escritura Pública de Compra e Venda confeccionada com base na procuração reputada como falsa tenha sido cancelada, a subsistência do instrumento de mandato constitui risco real de dano aos Agravantes, visto que plenamente possível que a tentativa de alienação fraudulenta do imóvel seja reiterada.

Deveras, ao contrário do interpretado pelo Juízo
a quo
, a procuração questionada não foi anulada administrativamente. O que houve foi o cancelamento da escritura pública de compra e venda com base nela lavrada por parte do CRI de Porto Alegre do Norte/MT, o qual já estava ciente de tentativas de fraudes realizadas anteriormente contra os Embargantes.

Nesse cenário, “
a referida procuração falsa poderá, a partir de um erro ou omissão, ser utilizada indevidamente em qualquer outro cartório extrajudicial do País
”, como indicado nas razões recursais, podendo gerar prejuízos irreparáveis tanto aos Agravantes como a terceiros de boa-fé que possam ser induzidos a praticar atos jurídicos com amparo no documento.

Lado outro, como pontuado na decisão recorrida, a pretensão de expedição de um alerta geral para fins de “
divulgação, junto aos cartórios extrajudiciais filiados, das práticas fraudulentas perpetradas por falsários em prejuízo dos Requerentes
”, retrata providência por demais genérica, notadamente quando a legislação já impõe aos cartórios extrajudiciais o dever de vigilância e fiscalização na instrumentalização dos atos.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar a expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil, tão somente para fins de comunicação acerca do ajuizamento da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025